Tribunal: TJMT
Processo: 0009468-14.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0009468-14.2014.8.11.0002
APELANTES: CLAUDINEI GUERRA TELES e ESPÓLIO DE JOSÉ ARI DOS SANTOS
APELADO: DEILDE CORREIA
Vistos,
Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por CLAUDINEI GUERRA TELES e o ESPÓLIO DE JOSÉ ARI DOS SANTOS nos autos da Ação de Interdito Proibitório que movem em face de DEILDE CORREIA, pelo qual objetivam a reforma da sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. Luis Otávio Pereira Marques, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido de proteção possessória formulado na exordial, revogando, por conseguinte, a medida liminar inicialmente concedida.
É o sucinto relato.
De pronto, ordeno a retirada de pauta.
Isso porque, após análise minuciosa dos presentes autos, verifiquei que os apelantes, depois de apresentadas as razões recursais, aviaram petição informando o falecimento da parte demandada, Sr. Deilde Correa (Id 97040980).
Assim, considerando que até o momento não houve a regularização do polo passivo, determino a suspensão do processo e, por conseguinte, ordeno a intimação dos apelantes, para que, no prazo de 10 dias, tragam aos autos documento comprobatório da informação contida na petição apresentada e, na sequência, promovam a habilitação dos sucessores da parte falecida, sob pena de não conhecer o recurso (artigo 76, § 2o, inciso I, CPC).
Sanada a pendência, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Em seguida, com ou sem a contraminuta recursal, abra-se vista a d. Procuradoria-Geral de Justiça para eventual retificação do parecer apresentado (Id 97870964).
Por fim, voltem os autos conclusos.
Cuiabá, MT, em 26 de novembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora